Tribunal: TJES
Processo: 5012694-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012694-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
RECORRIDO: VALDISNEY FELIX GONCALVES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012694-84.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.
RECORRIDO:
VALDISNEY FELIX GONÇALVES E ADRIELLE ALVES DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$2.500,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a responsabilidade da parte ré por falha na prestação do serviço contratado, que resultou em prejuízo material e transtornos de ordem extrapatrimonial suportados pelas partes autoras.

2. A sentença reconheceu a falha do serviço, condenando a ré ao pagamento de R$239,00 a título de danos materiais e R$2.500,00 a cada autor a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a condenação, sustentando ausência de responsabilidade e desproporcionalidade do quantum indenizatório.

3. Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram de forma suficiente a ocorrência do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com os danos sofridos pelas partes autoras, não tendo a ré produzido prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Em matéria de responsabilidade civil nas relações de consumo, é pacífico o entendimento de que a falha na prestação do serviço, aliada à frustração de legítima expectativa do consumidor, enseja não apenas a reparação material, mas também indenização por danos morais, especialmente diante do descaso na solução administrativa do conflito.

5. O
quantum
arbitrado em R$2.500,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções pedagógica e compensatória da indenização.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)